Tribunal: TJMT
Processo: 1026700-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026700-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO), J7 TRANSPORTES E DEPOSITO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 35.696.866/0001-63 (AGRAVANTE), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVADO), PRISCILA MORENO DOS SANTOS - CPF: 080.062.249-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

TENTATIVA DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PELO
1º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS NO ENDEREÇO CONTRATUAL E RECUSA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO

- CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR
COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO

A mora se comprova com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, conforme o Tema 1132 do STJ.

Restando demonstrado que, no caso, o Cartório do 1º Ofício de São José do Rio Claro ao entregar a notificação no endereço contratual da Agravante para sua constituição em mora ocorreu recusa de recebimento,

não há falar em ausência de constituição em mora válida do devedor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026700-42-2025

AGRAVANTE:
J7 TRANSPORTES E DEPÓSITO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO:
BANCO PACCAR S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J7 Transportes e Depósito de Madeiras Ltda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado deferiu liminar em favor da Instituição Financeira com relação aos bens (caminhões) descritos na peça inicial, motivando o presente Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que no caso em análise,
a notificação extrajudicial não foi entregue à mesma ou a qualquer pessoa, sendo insuficiente para a sua constituição em mora.

Assinala que lei nº 13.043/2014 alterou o §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, de modo que a exigência da assinatura do recebimento do próprio destinatário foi dispensada em razão da crença genérica de que a correspondência chegaria às mãos da parte notificada, atingindo a finalidade da correta constituição do devedor em mora.

Verbera que, no entanto, no caso em tela,
a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a notificação atingiu seu objetivo,
uma vez que nem sequer foi entregue, ensejando no contexto princípio de fraude.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
a Agravada afirma que
com a publicação da tese firmada pelo STJ através do Tema Repetitivo 1.132, o assunto sobre comprovação da mora através de notificação judicial enviada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, foi sedimentado no sentido que para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Argumenta que deveria o Recorrente apresentar alguma prova de que o teor da certidão do Oficial do Cartório do 1° Ofício da Comarca de São José do Rio Claro estava de alguma forma equivocado na informação, ou seja,
deveria refutar a fé pública dada a certidão de entrega da notificação extrajudicial
, para que então existisse minimamente uma distinção fática entre o seu caso e a tese fixada pelo Tema 1.132 do STJ o que não ocorreu, não havendo fundamento para afastar o Tema retro-mencionado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helana G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor da Recorrida em relação aos bens descritos nos Autos, tendo o Agravante argumentado pela inocorrência de sua constituição em mora.

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado na qual, sustenta

a instituição financeira que em
21/03/2024
, firmou com

a parte Requerida/Agravante contrato de Cédula de Crédito Bancário
nº
575990007
, no valor de R$
781.479,36
(
setecentos e oitenta e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos
)
e
C
édula
Crédito Bancário

sob o nº
619120002
, no valor de R$
156.223,06
(
cento e cinquenta e seis mil duzentos e vinte e três reais e seis centavos
),
sendo que para garantia do adimplemento da obrigação
decorrida d
o
contrato
nº
575990007

foi constituída alienação fiduciária
sobre o bem:

MARCA/MODELO: DAF - Cavalo mecânico DAF XF FTS 530HP EURO6 ANO 2024, PLACA SPF1F85, CHASSI 98PTSH430RB14804 ,

sendo quje em relação ao contrato n. 619120002
, o requerido alienou fiduciariamente o seguinte bem:
MARCA/MODELO
:
GUERRA - SR LS GRANEL 4EIXOS.
ANO: 2023.
CHASSI: 91VG1354PRC211327. PLACA: SPO5G96
.

Sustentou que o demandado/Agravante tornou-se inadimplentes quanto as obrigações assumidas
configurando-se a mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, com redação dada pela Lei n.º 13.043/2014.

Neste contexto, foi deferida a liminar de busca e apreensão em favor do Agravado, motivando o presente recurso em que a Agravante alega que não foi constituída em mora, não sendo notificada extrajudicialmente para tal finalidade.

Constata-se da análise do processo de origem que houve tentativa de notificação da Agravante, inclusive,
consta na certidão emitida pelo Cartório (1º Ofício Registro de Imóveis, Títulos e Documentos) carreado aos Autos originários

a tentativa de notificação da Agravante J7 Transportes e Depósito de Madeiras Ltda, com sede na Avenida Pedro Coelho Castilho n. 687, Jardim Rio Claro, São José do Rio Claro/MT, CEP 78435500
(
portanto,
no endereço contratual
),

sem sucesso
, uma vez que
no endereço e sede da empresa
houve recusa de recebimento
sob alegação que tudo teria sido vendido Wellington Goes Dias Mariano, para Jean Kerkhoff
que mostrou o Alvará de sua nova empresa afirmando ter recebido o empreendimento em pagamento de dívida e não ter conhecimento das demais dívidas.

Cumpre anotar que diante desse quadro, não prosperam os argumentos da Agravante de que não foi notificada extrajudicialmente, tendo em vista que
referida notificação foi devidamente encaminhada para seu endereço contratual e no caso, o que houve foi recusa no seu recebimento, conforme a certidão retro mencionada emitida pelo Serviço Notarial cuja certidão possui fé pública.

Vale ressaltar, que cabe ao devedor manter seu endereço atualizado perante o credor, ademais, referida situação relatada nos Autos
de per si
não afasta a inadimplência que ensejou o ajuizamento da ação, tanto que a Agravante sequer questiona eventual pagamento ou quitação de eventuais parcelas em atraso que motivaram a Busca e Apreensão.

Anoto, ainda que
a notificação encaminhada para o mesmo endereço do contrato
é considerada
válida,
independentemente de seu recebimento na forma do TEMA 1132 do STJ, valendo acrescentar que em se
tratando de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária a mora se aperfeiçoa pelo mero inadimplemento da obrigação contratual,
contudo, para fins de ajuizar Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente o Decreto-Lei 911/69 exige a comprovação da mora nos seguintes termos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Todavia, o Tema 1132 reconhece que na ação de busca e apreensão a constituição em mora do devedor ocorre com a
Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento (AR) enviada no endereço do devedor indicado no instrumento contratual, sendo que no caso houve a frustração na entrega da notificação, pois, conforme certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício houve recusa em receber a correspondência no endereço contratual.

No mais, a respeito do tema o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora
,
bastando
que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”.
(AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Neste sentido precedente desse e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob alegação de nulidade da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve constituição válida em mora; se a suposta abusividade contratual afasta a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mora se comprova com o envio da notificação ao endereço contratual, nos termos do Tema 1132 do STJ.

4. A devolução por “endereço insuficiente” não afasta a validade da notificação enviada ao local indicado no contrato.

5. A análise de cláusulas abusivas e seguro, cabe ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e nesse ponto não provido.

Tese de julgamento:

1.
Basta o envio da notificação ao endereço contratual para constituir o devedor em mora.

2. A análise de cláusulas abusivas deve ser feita pelo juízo de primeiro grau.

(N.U 1027668-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

Diante desse quadro, não se constata a plausibilidade das alegações da Agravante, tendo em vista o encaminhamento da notificação para o endereço contratual e pelo visto, houve recusa em seu recebimento,
de modo que pelo menos nesta análise recursal, resta evidenciada a
notificação e constituição em mora

validamente efetivada
, visto que como já mencionado, conforme Tema 1132 do STJ,
p
ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual.

Diante dessas considerações, tendo em vista
a ausência da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC
, concernentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou ao resultado útil do processo
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025